Tribunal: TJMT
Processo: 1014300-29.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-21
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
Vistos, etc.
Retiro este processo da pauta de julgamento do dia 19/04/2022.
A recorrente requer a concessão do benefício da justiça gratuita aduzindo não lhe ser possível efetuar o recolhimento das custas de interposição do presente recurso.
Segundo se extrai dos autos, a recorrente se qualifica como empresária e apresentou uma proposta de financiamento de um imóvel no valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), declarando como renda mensal liquida a importância de R$ 11.617,91 (onze mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e um centavos), conforme id de no 120351960.
Assim, constatando a existência de evidências de que a recorrente pode arcar com custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, pois aparenta não se tratar de pessoa com parcos recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça, conforme autoriza o art. 99, § 2o do CPC.
Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Efetue a recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora